Tribunal: TJMT
Processo: 1011144-63.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011144-63.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ERIELTOM STREGE CARDOSO - CPF: 061.950.071-96 (RECORRIDO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ADMILSON DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 900.428.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DE SOUZA TOLEDO - CPF: 041.225.521-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUSENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva de investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), concedendo-lhe liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do investigado ou se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública.

III. Razões de decidir

1
. A prisão preventiva é medida excepcional que exige demonstração concreta e contemporânea dos requisitos legais, não bastando meras conjecturas ou a gravidade abstrata do delito.

2.
A existência de antecedentes criminais sem contemporaneidade com o fato em análise não justifica, por si só, a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3
. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes no caso concreto, em observância ao princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento
: "A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea dos requisitos legais, não se justificando com base apenas em antecedentes criminais sem contemporaneidade ou na gravidade abstrata do delito, quando medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes.
"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII e art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, 311, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1087; STF, HC
686160 SP
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTA
D
UAL

em face da decisão pro
latada
pelo
Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Tangará da Serra
(MT), que
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva em face de
ERIELTOM STREGE CARDOSO
, pela suposta prática
de infração penal prevista no
art.

33,
caput
, da Lei Federal n. 11.343/06
(Id.
242488651
).

Inconformado
com a
r.
decisão o
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

em suas razões
,
postula pela
decretação da prisão preventiva do recorrido
, entendendo que “
possui registro de condenação definitiva (SEEU n
.
2000292-65.2021.8.11.0055), de modo que a nova prática de crime e as várias passagens policiais no seu histórico criminal demonstram a presença de um padrão de comportamento que coloca em risco a integridade e o bem-estar da sociedade
”
(Id.
242488662
).

As contrarrazões defensivas são pelo desprovimento do recurso (I
d.

242488666
)
.

A Procuradoria-Geral de Ju
stiça, em parecer, opinou pelo
provimento do recurso (I
d.

243795163
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para melhor esclarecer, faço um brev
e relato dos atos processuais.

Infere-se
dos autos que no dia
04
.
0
9
.
2024
o recorrido

ERIELTOM STREGE CARDOSO
foi preso em flagrante por supostamente praticar
o delito previsto no
art.

33,
caput
, da Lei Federal n. 11.343/06
.

Submetido à
audiência de custódia
,
em
05
.
0
9
.
2024
,
o Juízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória mediante aplicação de cautelares diversa
s
da prisão, em decisão assim fundamentada:

“
(...)
.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso em face de
Erieltom

Strege
Cardoso, qualificado nos autos, sendo que esta audiência foi realizada para fins de averiguar a regularidade do cumprimento da prisão, se respeitadas às garantias constitucionais e se foram assegurados os direitos do preso.

(...)
.

Uma vez presentes à materialidade e indícios de autoria delitiva, resta à análise dos requisitos da custódia cautelar, especialmente o
periculum
libertatis
.

Passando para averiguação dos fatos delitivos, não há necessidade de manter o custodiado em prisão, tendo em vista não subsistir pressuposto para tal, considerando que o flagrado não constitui perigo para
o desenrolar
do feito, bem como possui residência fixa (ID. 168051636 - Pág. 1) e exerce labor autônomo. Sem embargo,
via de regra
, deve-se prevalecer o princípio da presunção da não culpabilidade (artigo 5o, LVII, da Carta Política), sendo a prisão preventiva medida excepcional.

(...)
.

Ademais, como em linhas pretéritas, não vislumbro, com elementos concretos, de que o investigado, solto, poderá causar risco à (i) instrução do feito, pois não há fólios de eventual intimidação/temor de testemunhas/informantes, (
ii
) ou mesmo frustrar a provável aplicação da lei penal, mormente,
por possuir endereço fixo e não ter se evadido do distrito da culpa, bem como (
iii
) garantia da ordem pública ou econômica.

Nesse último item, malgrado a existência de maus antecedentes (ID. 168058823), ao menos neste momento, este julgador não verifica o
periculum
libertatis
por reiteração delitiva, além do
modus operandi
normal à espécie.

Isso porque, os autos de n. 0000931-88.2019.8.11.0055, 0006581- 19.2019.8.11.0055, 0025853-96.2019.8.11.0055 e 1011994-54.2023.8.11.0055, objetivaram a responsabilização em relação ao delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/06, processos estes que foram extintos pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por outro lado, o processo crime n. 12965-32.2018.811.0055,
o qual obtive
acesso por meio do sistema “Apolo”, houve a formação de culpa por violação ao artigo 129, §9o, do Código Penal, onde o investigado foi condenado a pena de (03) meses de detenção, distribuído no sistema de execuções penais sob o n. 2000292-65.2021.811.0055.

Desse modo, conquanto o custodiado esteja no período depurador (art. 64, inciso I, CP), visto ter cumprido integralmente a reprimenda imposta (18/09/2023), verifico que se tratar de imputação de extirpe diversa da presente e, desde o tempo daquele crime, não houve a distribuição de outros procedimentos criminais.

Desta feita, ausentes os motivos que autorizam a prisão preventiva, a liberdade provisória deve ser deferida. Não vislumbro nos autos nenhuma causa que sustente a

necessidade de permanecer o acusado recolhido no cárcere, mormente para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou ainda para assegurar a aplicação da lei penal.

Pelo exposto, não subsistindo causa autorizadora da prisão preventiva (art. 311 e 312, CPP), sendo medida razoável e proporcional, (i) homologo o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, (
ii
) indefiro a representação pela prisão preventiva efetuada pela autoridade policial e, por consequência, (
iii
) concedo a liberdade provisória em favor do custodiado
Erieltom

Strege
Cardoso, qualificado nos autos, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Como é cediço, tem-se a liberdade plena como regra, devendo o magistrado igualmente fundamentar a necessidade da aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, especialmente quando ausentes os motivos que autorizam a prisão preventiva.

(...)
.

Nesse sentido, no caso dos autos, em observância ao disposto nos incisos I e II, do artigo 282, do CPP, inclusive sob a ótica do poder geral de cautela, a quantidade e variedade de ilícitos encontrados (ID.
168051631 - Pág. 1) – gravidade
concreta –
justificam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), que fixo a seguir:

(a)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar

suas atividades, devendo manter seu endereço e contato

telefônico atualizado nos autos (inciso I)
.

Expeça-se
alvará de soltura
em favor do flagrado
Erieltom

Strege
Cardoso
junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, conforme determina o item 1.777, da CNGC/MT, devendo o custodiado ser colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Com seu devido cumprimento e, desde que juntado autos,
expeça-se
certidão de cumprimento do alvará de soltura
.

No ato do cumprimento do alvará de soltura
, o custodiado deverá ser advertido acerca das medidas cautelares impostas nesta decisão, bem como advertido a
manter comportamento social adequado e a não cometer novas infrações penais,
sob pena
de ter sua prisão preventiva decretada
, nos termos do § 4o do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Expeça-se
mandado de acompanhamento de medidas diversas da prisão
em favor do flagrado
Erieltom

Strege
Cardoso
junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.

(...).” (
Id.
242488652 – p. 40-55
)
.

Contra a decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A prisão cautelar é medida excepcional e deve ser fundamentada em elementos concretos e contemporâneos que demonstrem a sua necessidade no caso concreto. A legislação pátria, especialmente com a Lei n. 13.964/2019, restringe a aplicação da prisão preventiva, exigindo a demonstração de risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução crimi
nal ou à aplicação da lei penal. Além disso, é imprescindível que a decisão seja
sempre de forma
individualizada e fundamentada,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o que não se verifica no caso em análise.

Estão p
resentes os indícios de
autoria e materialidade
.

Porém,
apesar
das alegações do
Ministério Público
, para a análise da decretação da prisão cautelar deve
ser demonstrada
, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade do indivíduo, de acordo com a norma constitucional inserida no inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal
.

Não vislumbro nos autos nada que demonstre que o investigado
é
agente com periculosidade acentuada ou que, permanecendo em liberdade com medidas cautelares mais brandas, voltará a praticar novos delitos ou não será descoberto, sendo que embora tenha
o Ministério Público
mencionado que o investigado ostenta condenação criminal em seu desfavor, esta não possui contemporaneidade com o fato aqui debatido.

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que
o recorrido
possui

uma guia de execução penal tramitando no SEEU n.
2000292-65.2021.8.11.0055
(
n. 12965-32.2018.811.0055 - APOLO)
, que trata de execução de pena pelo delito
do
artigo 129, §

9o, do Código Penal
no ano de 2018
, condenado a pena de 03 (três) meses de detenção

(Id. 242488198 – p. 33-34).

Neste cenário, a fundamentação
na
reiteração delitiva por crimes sem contemporaneidade, neste momento processual, não justifica a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

A propósito, em caso análogo, esta Câmara
, à unanimidade,
decidiu:

“
HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PRECEDENTE DO STJ. REITERAÇÃO DELITIVA SEM CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1087, DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS MENOS SEVERAS.

1. Nenhum pedido pode ser examinado em segundo grau de jurisdição antes de ser submetido ao crivo do juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância.

2. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. (STJ - HC: 686160 SP 2021/0254610-3, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
20/05/2022).

3. A existência de infrações análogas que não possuem contemporaneidade com o delito não justifica a
segregação para a garantia da ordem pública em razão de reiteração delitiva.

4.
Ordem concedida, em parte, para revogar a prisão preventiva do paciente, fixando, contudo, medidas cautelares menos onerosas, sem prejuízo de outras a serem estabelecidas pelo juízo de primeiro grau
”
. (N.U 1015318-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/
2024
)
(grifos meus)
.

Ademais, também verifico que
foram adotadas
medidas necessárias
e
proporcionais
para
garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou ainda para assegurar a aplicação da lei penal
quanto ao
delito
de
tráfico de drogas
praticados pelo recorrido
,
pois
como consignado na decisão prolatada em audiência de custódia,
o juízo
determinou
“
(a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, devendo manter seu endereço e contato telefônico atualizado nos autos (inciso I)
.
(...) bem como advertido a manter comportamento social adequado e a não cometer novas infrações penais, sob pena de ter sua prisão preventiva decretada, nos termos do § 4o
,
do artigo 282
,
do Código de Processo Penal
”
(Id.
242488652 – p. 40-55
).

Importante ressaltar que
o recorrido foi preso em flagrante pela prática de
crime
de tráfico de drogas
e não cometido com violência ou grave ameaça, motivo pelo qual
a substituição da prisão preventiva por outras medidas diversas da prisão se mostra
, no momento, mais adequada e suficiente na hipótese dos autos.

Considero, ainda, o fato de não se tratar de caso de grande quantidade de entorpecente, pois a massa líquida é de menos de cem gramas de substância entorpecente.

Dispõe o art. 282, do CPP:

“Art. 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - Necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar
deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”
(
grifos meus
).

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:

Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão

(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.7.2024).

Com essas razões,

considerando a
ausência de
indícios
que
comprovem
a periculosidade do paciente,
não vislumbro
empecilhos para aplicação de medidas cautelares d
iversas da prisão
como feito pelo juízo de origem
, ainda mais quando
o investigado, em
sede policial, declarou

possuir
residência fixa
e
exerce labor autônomo
, ine
xistindo
, portanto,
elementos justificadores da decretação da medida extrema
.

Assim
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo na íntegra da decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024